Tribunal: TJDFT
Processo: 0721495-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721495-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAURA BARBOSA LOPES AGRAVADO: ERLON VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial proferido no cumprimento de sentença no 0717628-41.2018.8.07.0007, que determinou a emenda à petição inicial a fim de excluir os juros aplicados sobre o valor da causa, para fins de cálculo de multa por litigância de má-fé e de honorários de sucumbência. Por despacho (ID 27058081), foi oportunizado ao agravante justificar o cabimento do presente agravo de instrumento. Manifestação do agravante pelo cabimento do recurso, com amparo no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em boa verdade, o pronunciamento judicial que determina à parte exequente que emende a petição inicial do cumprimento de sentença, sob pena de ser indeferida, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar-lhe gravame e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição, essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). Rememore-se que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Por isso, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial sob pena de indeferimento não comporta recurso. Nem o recurso eventualmente interposto presta-se a impedir que a sentença de indeferimento seja proferida. A esse respeito, vejam-se, entre muitos, os seguintes precedentes desta Casa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. PARCIAL CONHECIMENTO. CONVERSÃO RITO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. EXCLUSÃO EMPRESAS GRUPO ECONÔMICO. POLO PASSIVO. TEORIA ASSERÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Não merece conhecimento em sede de agravo de instrumento as questões objeto de decisão de emenda à inicial que não possuem conteúdo decisório e não implicam prejuízo imediato para os autores/agravantes. (...) 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido” (Acórdão 1347980, 07088197820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A circunstância de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediram o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos e, com isso, proporcionar o avanço da marcha processual. III. Só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, e 334, do Código de Processo Civil. IV. Recurso não conhecido” (Acórdão 1191695, 07189701120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. (...) ” (Acórdão n.1143460, 07177593720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em sendo assim, e por se tratar de despacho meramente ordinatório, o ato judicial que impõe à parte autora emenda à petição inicial não pode ser desafiado por recurso de qualquer espécie, muito menos por agravo de instrumento. Incabível, portanto, o recurso ora interposto, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator